Tribunal: TCU
Processo: 010.052/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das transferências voluntárias de recursos, em especial aquelas voltadas à aquisição de equipamentos agrícolas no período de 2017 a 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Acompanhamento realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental), com objetivo de avaliar a estratégia e o planejamento do então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa quanto à execução de transferências voluntárias de recursos, em especial aquelas voltadas à aquisição de equipamentos agrícolas referentes ao período de 2017 a 2021. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU e 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária que: 9.1.1. aprimore os mecanismos de controle e acompanhamento dos convênios em que atua como órgão concedente, com foco no cumprimento dos dispositivos legais pertinentes, em especial os artigos 6o, inciso II, alínea 'h'; 41, inciso II e §§ 7o, 8o e 20; 42, inciso I; 54; 59, inciso III e § 1o; e 60, todos da Portaria Interministerial 424/2016, de forma a que: 9.1.1.1. os depósitos dos recursos federais, efetuados pelo concedente, nas contas específicas dos convênios, somente aconteçam após terem sido previamente efetuados os aportes de contrapartidas pactuados pelos convenentes e terem sido realizados, pelo concedente, tanto o aceite dos processos licitatórios efetivados, como a posterior validação desses certames, com a devida comprovação dessas condicionantes na ocasião da liberação financeira; 9.1.1.2. sejam providenciadas as devoluções apropriadas e tempestivas dos saldos remanescentes dos convênios para a conta única do Tesouro Nacional; 9.1.1.3. ocorra a notificação tempestiva dos convenentes acerca da necessidade de entrega da prestação de contas final, caso ela não seja apresentada no prazo de até 60 dias após o fim da vigência dos convênios; e 9.1.1.4. seja afastada a possibilidade de ocorrerem deficiências na comunicação entre o órgão concedente e os convenentes que venham a causar prejuízos à execução dos convênios; 9.1.2. adote as providências cabíveis para garantir a devolução, para a conta única do Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes constantes nas contas dos convênios listados na Tabela I do Apêndice do Relatório de Acompanhamento (peça 232, p. 38/39), de modo a que se dê cumprimento aos artigos 41, § 7o; e 60 da Portaria Interministerial 424/2016; 9.2. com fundamento nos artigos 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU e 11 da Resolução/TCU 315/2020, recomendar ao Ministério da Agricultura e Pecuária que: 9.2.1. promova a adoção de atos de gestão visando à integração do objeto "aquisição de equipamentos agrícolas" ao respectivo planejamento estratégico, o qual deve contemplar as compras de máquinas, de implementos agrícolas e de patrulha mecanizada, suportadas com recursos orçamentários do Mapa; 9.2.2. efetue um uso mais eficiente dos recursos públicos na aquisição de equipamentos/implementos agrícolas, evitando-se a incompatibilidade técnica desses bens com o perfil e as prioridades dos municípios beneficiados, fazendo o devido balizamento da existência de restrições técnicas que impossibilitem a implementação das compras nos exatos termos especificados nas emendas parlamentares, com adoção das prerrogativas estabelecidas no art. 166, §§ 13 e 14, da Constituição Federal; 9.3. com fundamento no art. 7o, § 3o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária que encaminhe ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação deste acórdão, plano de ação com a definição dos responsáveis, prazos e ações a serem implementadas para o cumprimento das determinações e recomendações constantes dos subitens 9.1 e 9.2 acima; 9.4. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul (Seapi/RS), Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina (SAR/SC), Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Mato Grosso do Sul (Semadesc/MS), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Pará (Sedap/PA), Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab/PR) e Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo (Seag/ES) de que a celebração de convênios sem a definição prévia, no plano de trabalho, inclusive nos campos correspondentes da plataforma informatizada de gestão dos convênios, do local de aplicação dos recursos conveniados, da discriminação dos bens para cada município beneficiado, bem como as eventuais alterações dessas localidades, sem formalização prévia nos ajustes aos planos de trabalho, como restou verificado nos convênios Siconv 903983 - SAR/SC, 915094 - Semagro/MS, 901878 - Seadpr/RS, 890443 - Sedap/PA, 905153 - Seab/PR e 902464 - Seag/ES, configura violação ao disposto nos arts. 1o, § 1o, inciso XXIV, 19, inciso VII, e 20, § 3o, da Portaria Interministerial 424/2016; 9.5. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério da Agricultura e Pecuária de que a ausência da comunicação tempestiva às correspondentes casas legislativas associadas a cada emenda parlamentar acerca dos respectivos convênios celebrados (10 dias para a comunicação) e das decorrentes liberações de recursos financeiros efetivadas (2 dias úteis para a comunicação), conforme se verificou nos convênios Siconv 903983 - SAR/SC, 915094 - Semagro/MS, 901878 - Seadpr/RS, 890443 - Sedap/PA, 905153 - Seab/PR, 902464 - Seag/ES, 887629 - David Canabarro/RS, 892247 - Passira/PE, 886493 - Vila Valério/ES, 890240 - Alecrim/RS, 888832 - Altinho/PE, 886165 - Erval Grande/RS, 884288 - Pedro Afonso/TO, 886470 - Barros Cassal/RS, 891317 - Goianésia/GO, 884269 - Riacho das Almas/PE, 890099 - Castelo/ES, 894302 - Palmares do Sul/RS, 890673 - Tanguá/RJ e 892768 - Tanguá/RJ, configura violação ao disposto no art. 34 da Portaria Interministerial 424/2016; 9.6. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) de que a utilização de um mesmo parecer jurídico-referencial genérico, para efeito de celebração de convênios, envolvendo situações materialmente diversas e com distintos níveis de valores, além de graus de complexidade de gestão diferenciados, conforme se verificou nos convênios Siconv 903983 - SAR/SC, 915094 - Semagro/MS, 901878 - Seadpr/RS, 890443 - Sedap/PA, 905153 - Seab/PR, 902464 - Seag/ES, 887629 - David Canabarro/RS, 892247 - Passira/PE, 886493 - Vila Valério/ES, 890240 - Alecrim/RS, 888832 - Altinho/PE, 886165 - Erval Grande/RS, 884288 - Pedro Afonso/TO, 886470 - Barros Cassal/RS, 891317 - Goianésia/GO, 884269 - Riacho das Almas/PE, 890099 - Castelo/ES, 894302 - Palmares do Sul/RS, 890673 - Tanguá/RJ e 892768 - Tanguá/RJ, configura violação ao disposto no art. 30 da Portaria Interministerial 424/2016 e ao disposto na Orientação Normativa AGU 55, de 23/5/2014; 9.7. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul (Seapi/RS), de que a transferência da posse de bens adquiridos, com utilização de recursos federais provenientes de convênios pactuados com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), sem o suporte jurídico-formal garantido pela elaboração e pactuação prévia de termo de cessão, como detectado no âmbito do convênio Siconv 901878, configura violação ao que dispõe o art. 7o, inciso XII, da Portaria Interministerial 424/2016; 9.8. com fundamento no art. 243 do Regimento Interno/TCU, autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) a proceder ao monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações efetuadas por este Acórdão; e 9.9. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.